Tribunal: TJMT
Processo: 0011609-12.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011609-12.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAISA MARTINS AMORIM - CPF: 063.059.811-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO POR PROVA JUDICIALIZADA DE QUE A ARMA SE ENCONTRAVA RASPADA – DOSIMETRIA – DETRAÇÃO – CORREÇÃO DO CÁLCULO COM BASE NO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

A conduta do inciso IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/03 restará tipificada tão somente quando houver a comprovação, por meio de prova judicializada, de que o acusado portava arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação suprimido, raspado ou adulterado.

Constatado erro material no cálculo da detração, imperiosa a correção em benefício do apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Miranda dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (código n. 435374), que o condenou à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão [já detraída], em regime inicial aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma com numeração suprimida – Id. 107740469.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição da prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, por inexistência de laudo pericial sobre a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 14,
caput,
do CP, haja vista que não ficou comprovado que portava uma arma de fogo sem numeração legível. Busca ainda a correção do erro material no tocante à detração da pena, posto que ficou preso provisoriamente por dois meses e não durante um mês, como erroneamente constou na sentença – Id. 107740469.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo provimento parcial do apelo, apenas quanto à detração penal – Id. 108907486.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso interposto,
“com o fito de que seja descontado da pena final imposto ao apelante, o período de dois meses, correspondente ao tempo que ficou preso preventivamente”
– Id. 108907486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 25 de abril de 2016, por volta das 13h, o denunciado, inconformado com a separação e de posse de um revólver (calibre 38), foi até a casa da sra. Vera Lúcia, localizada na rua 1, quadra 1, n. 75, bairro Jardim Eldorado, nesta capital, e disse para a mãe da vítima “que iria levar a THAISA para morar com ele, por bem ou por mal, e que ela vai morar com ele de qualquer jeito”. Na ocasião, ele mostrou a arma e ameaçou sacar...”
– Id. 107740469.

Processada a ação penal, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, havendo a absolvição no que se refere à ameaça.

Nesta instância recursal, a defesa pede, em suma, absolvição ou desclassificação do delito imputado, bem ainda a retificação do cálculo da detração.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, verifico que a autoria delitiva é certa, já que o réu confessou na fase extrajudicial que estava portando uma arma de fogo na data em questão – Id. 107740469, muito embora tenha permanecido em silêncio na fase extrajudicial
– vide relatório de mídias, Id.

107740471
, fato este, todavia, que foi confirmado em Juízo pelos depoimentos da vítima e de sua genitora – Id. – vide relatório de mídias, Id.

107740471.

No que tange à atipicidade da conduta, convém destacar que a 3a Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual:

“... o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
revelando-se despicienda
a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
.
..”
(AgRg nos EAREsp 260556 / SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3.4.2014) – destaquei.

São inúmeros os precedentes, que exemplifico:
AgRg
no
HC
658107 / SC;
AgRg
no
REsp
1670055 / SP;
HC
602237 / SP e
HC
568195 / SP.

Nesse contexto, sem maiores delongas, descabido o acolhimento do pleito absolutório por ausência de comprovação da potencialidade lesiva do armamento apreendido, por revelar-se desnecessária.

Por outro lado,
merece guarida
a tese de desclassificação da conduta do art. 16 para o delito previsto no art.14 da Lei n. 10.860/2003. Explico:

A figura delituosa do art. 16, parágrafo único,
inciso IV
, abarca a conduta daquele que circula com os
sinais de identificação da arma de fogo adulterados
.

Na hipótese, como mencionado alhures, não há dúvida de que o apelante compareceu na residência da genitora da ofendida portando uma arma de fogo, o que foi cabalmente confirmado pela prova oral coligida.

No entanto, não foram produzidas provas concretas e judicializadas no sentido de que o referido artefato realmente se apresentava com a identificação ilegível.

Há nos autos apenas o termo de exibição e apreensão da arma de fogo, anexado no Id. 107740469, com a seguinte informação:

“... 1 (UM) REVÓLVER CALIBRE 38, MARCA SMITH & WESSON,
NUMERAÇÃO ILEGÍVEL
, 05(CINCO) MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS...”
.

Aludido documento não foi corroborado por laudo pericial, tampouco pelas declarações das testemunhas em Juízo, porquanto, o único policial inquirido – CB/PM
Paulo Padilha Nogueira
, alegou recordar-se vagamente do ocorrido, sem apresentar maiores detalhes a respeito da apreensão da arma.

Em síntese, a conduta do inciso IV restará tipificada tão somente quando houver a constatação de que o acusado portava arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação suprimido, raspado ou adulterado, o que não ficou comprovado neste caso.

Dessa forma, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente à tipificação descrita no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03.

Diante da desclassificação do delito operada neste julgamento, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, avalio favoravelmente todas as circunstâncias judiciais e fixo a pena-base no mínimo legal de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
, impõe-se a compensação, para manter a pena intermediária inalterada, bem ainda, diante do óbice da diminuição aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos do Enunciado da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, a pena definitiva fica fixada em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, calculados à razão mínima legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aplico a
detração
do tempo de prisão provisória ao cálculo da pena, para promover a redução de
2 meses
, ficando a pena a cumprir no patamar de
1 ano e 10 meses de reclusão.

O regime inicial
aberto
[pós detração]
imposto na sentença permanece inalterado – Id. 107740469, pg. 70.

Ante o exposto, conheço a presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para desclassificar a conduta do art. 16, parágrafo único, inciso IV, para o delito previsto no art.14 da Lei n. 10.860/2003 e, por conseguinte, redimensionar a pena imposta em
1 ano e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022